Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701581-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: André Luiz Viera Souza Agravados: Henrique Takão de Oliveira Saul Viera Pimentel D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Luiz Viera Souza contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0734528-49.2020.8.07.0001. Henrique Takão de Oliveira e Saul Viera Pimentel, ora recorridos, suscitaram questão preliminar em suas contrarrazões ao agravo de instrumento manejado pelo recorrente (Id. 61395887, fls. 4-5). Feitas essas considerações manifeste-se o ora agravante, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, a respeito da questão suscitada em contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator